Tribunal: TJDFT
Processo: 0005015-33.2018.8.07.0006
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
PENAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO.

Tratando-se de crime de receptação, o comportamento do réu e as circunstâncias em que concretizada a apreensão do bem constituem parâmetros para a avaliação do dolo. A apreensão da res furtiva em poder do acusado dá ensejo à distribuição do ônus da prova. Aquele que detém a posse sobre determinado bem, cuja origem ilícita já foi evidenciada, assume a obrigação de demonstrar inequivocamente a sua licitude ou boa-fé, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. O réu receptou bem que sabia ser produto de crime, incidindo no tipo penal previsto no caput do artigo 180 do Código Penal.

Comprovada a materialidade e a autoria do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Acresce que a prática de receptação de bem avaliado em valor superior a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos não pode ser tida como de lesividade mínima, inviabilizando a aplicação do princípio da insignificância.

Apelo provido para condenar o acusado.